Tribunal: TCU
Processo: 021.439/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 774/2022-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto pela Fundação Rubens Dutra Segundo, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade , e dar ciência à recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor da decisão, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.439/2012-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.821/2019-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Crisélia de Fátima Vieira Dutra (XXX.577.324-XX); Fundação Rubens Dutra Segundo (01.627.117/0001-62). 1.3. Recorrente: Fundação Rubens Dutra Segundo (01.627.117/0001-62). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Paraíba. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Rafael Santiago Alves (15.975/OAB-PB) e Rui Victor Barbosa (10951-E/OAB-PB), representando Fundação Rubens Dutra Segundo; Romilton Dutra Diniz (4583/OAB-PB) e Enriquimar Dutra da Silva (2605/OAB-PB), representando Crisélia de Fátima Vieira Dutra. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.